Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712441-36.2019.8.07.0001 APELANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA APELADO: ANTONIO BARBOSA ABREU JUNIOR DECISÃO Condicionada a liminar à prestação de caução, no valor de R$ 14.000,00, a apelante informa (id 20969397) a impossibilidade de efetivá-la. O valor da caução não é elevado nem precisa ser em espécie. A apelante sequer faz uma contraproposta. Posto isso, revogo a decisão de id 20273771 e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR